Tribunal: STF
Processo: ARE 1142071
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Despesas condominiais. Penhora de imóvel. Preclusão. Questões infraconstitucionais. Fatos e provas.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. Divergir do acórdão recorrido importaria na reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional e no revolvimento dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).